Tribunal: TJPA
Processo: 0807935-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807935-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO INTERNO
POR VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL

(
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

E
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
.
EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DEVIDAMENTE AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
POR UNANIMIDADE.

1.

Alegação de omissão em acórdão que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto em sede de Agravo de Instrumento contra decisão que manteve a rejeição da
Exceção de Pré-Executividade, arguida nos autos da Ação de Execução Fiscal.

2. O

acórdão embargado não conheceu do recurso interposto pela parte embargante por vício de regularidade formal, ante a ausência de impugnação específica e inobservância ao princípio da dialeticidade, vez que a fundamentação desenvolvida se limitou a reproduzir as mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento, que teve provimento negado por meio de decisão que discutiu todos os argumentos suscitados pela parte recorrente.

3. Percebe-se que o embargante, valendo-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, opôs os presentes Embargos de Declaração com o objetivo de ter declarada a
prescrição intercorrente
do crédito tributário
cobrado na ação executiva ajuizada contra si, ou seja, pretende rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida no Agravo de Instrumento, configurando mera insatisfação com o resultado da demanda, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

4.

Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

18
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACI SOUZA DA ROCHA

contra

ESTADO DO PARÁ
, diante de
Acórdão que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão proferida por esta Relatora, nos autos do
Agravo de Instrumento
(
proc. 0807935-96.2020.8.14.0000 -PJE), mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
arguida na Execução Fiscal
Originária (
proc. 0005339-28.2005.8.14.0006), proposta em face do ora embargante.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa (Id. 4444730):

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO A REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO COM VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE. 1. A fundamentação desenvolvida no presente recurso se limita a reproduzir as mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento, que teve provimento negado por esta Relatora, cuja decisão discutiu todos os argumentos suscitados pelo recorrente, concluindo que o crédito tributário exequendo não fora atingido pela prescrição intercorrente, com fundamento no entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos.

2. O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme estabelece o art. 1.021, § 1º, do CPC, restando evidente a pretensão de rediscutir matéria já apreciada no Agravo de Instrumento. 3. Inobservância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão, combatendo especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos. 4. Dissonância entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido na sentença recorrida. Recurso com vício de regularidade formal. Impossibilidade de conhecimento do Agravo Interno. 5. Agravo Interno não Conhecido. À Unanimidade.

Em suas razões
(Id.

4590749), os embargantes aduzem que o acórdão embargado é omisso quanto a alegação de prescrição intercorrente demonstrada no agravo de instrumento, de acordo com a tese firmada no STJ por oportunidade do julgamento do Resp. 1.340.553, bem como, por ausência de manifestação acerca da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. afronta ao art. 489, §1º, inciso III e IV, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração
, atribuindo-lhes
efeito modificativo e de prequestionamento, para que haja correção dos vícios apontados.

O Embargado apresentou contrarrazões (fls. 4820902),
pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, alegando que a intenção da embargante é clara no sentindo de pretender alterar o entendimento deste juízo e protelar indevidamente a discussão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão impugnado e possibilidade de
modificação do julgado, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A parte embargada aduz que o acórdão embargado é omisso quanto a alegação de prescrição intercorrente e
por ausência de manifestação acerca da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

No entanto, inexiste qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o acórdão impugnado não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto
pela parte embargante por vício de regularidade formal, ante a ausência de impugnação específica e inobservância ao princípio da dialeticidade. Isto, porque a fundamentação desenvolvida se limitou a reproduzir as mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento, que teve provimento negado por meio de decisão que discutiu todos os argumentos suscitados pelo recorrente.

Em verdade, valendo-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração em virtude de mera insatisfação com o resultado da demanda, com o objetivo de ter declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na ação executiva ajuizada contra si, matéria já devidamente apreciada e decidida no Agravo de Instrumento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

De igual modo, não merece prosperar a alegada omissão quanto a ausência de manifestação acerca da nulidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, considerando que a apontada nulidade foi devidamente discutida e afastada no Agravo de Instrumento e, ratificada no Agravo Interno.

Conforme consignado na decisão recorrida, a evidente pretensão de rediscutir a matéria já apreciada no Agravo de Instrumento, deixando o recorrente de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida infringe
a regra contida no art. 1.021,

§ 1º, do CPC, que preceitua:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A referida norma consubstancia o princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não tendo a parte exposto, fundamentadamente, os motivos pelos quais a decisão impugnada merecesse ser modificada,
não foi possível conhecer do
Agravo Interno, ante a ausência de regularidade formal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Portanto, tendo em vista a inexistência de omissão no Acórdão, não merecem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, dando por prequestionada a matéria, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

P.R.I.

Belém, 31 de maio de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2021